Tribunal: TJPA
Processo: 0815467-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815467-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: STEFANI GAIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO. Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Stefani Gaia da Silva
,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do processo nº
0005804-49.2016.8.14.0057
.

Narra a impetração, em síntese, que
a paciente foi condenada a cumprir pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Todavia, alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal em face da paciente por ter sido determinado pelo juízo coator a prisão preventiva da mesma, instituto incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, por estas razões requerem, liminarmente, a revogação da custódia cautelar da paciente, com posterior confirmação da ordem, em definitivo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e

solicitei informações a autoridade demandada que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
12139888
).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que pronunciou-se pelo

não conhecimento da ordem (ID 12172437).

É o relatório.

VOTO

A defesa aponta em sua irresignação a
ocorrência de constrangimento ilegal em face da paciente por ter sido determinado pelo juízo coator a prisão preventiva da mesma, instituto incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Conforme se extrai os autos, a paciente foi denunciada e, após tramitação regular,

condenada a reprimenda corporal de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

De acordo com as informações judiciais, o processo em questão já transitou em julgado, vejamos:

“Inicialmente informo a Vossa Excelência que em sentença condenatória foi fixado regime semiaberto e expressamente concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Não se sustenta a alegação de cumprimento provisório da condenação conforme se constata nos documentos id 70907922 e 70907923 (autos 0005804-49-2016.8.14.0057) e, portanto, salvo engano, nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta magistrada.

A defesa apresentou recurso de apelação e em segunda instância foi negado provimento e mantida integralmente a sentença.

Não satisfeita foi interposto recurso especial que não foi admitido e da decisão interpôs agravo o qual não teve prosseguimento, exaurindo, assim, o pleno exercício de defesa.

Em razão do trânsito em julgado foi expedida ordem de prisão para cumprimento da pena fixada definitivamente. Não se trata de prisão processual e não houve alteração no regime de cumprimento de pena por este juízo.”

Como se vê, não foi determinada a prisão preventiva da paciente, em verdade a ordem se deu em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, para o cumprimento da pena fixada definitivamente, após a defesa ter exercido de forma ampla o seu direito.

É entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, a não admissão da utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal do meio processual adequado, salvo em situações excepcionalíssimas.

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 8935964 - Pág. 2),
verbis
:
“In casu, verifica-se não haver notícia nos autos de que a Defesa do paciente tenha manejado ação específica contra decisão exarada pelo Juízo ad quem, desfavorável aos seus interesses, após o trânsito em julgado (Revisão Criminal), e, para tanto, vem utilizar-se do writ como sucedâneo.”

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE, COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (11890547, 11890547, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-11-23)

Diante do exposto,
em harmonia com o parecer

ministerial, não conheço da presente ordem de
Habeas Corpus,
em decorrência do seu manejo indevido como sucedânea recursal.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/02/2023